Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DO TETO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de Instrumento interposto por EDNA CHAVES ARAÚJO, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários-mínimos, com fundamento na decisão do Conselho Especial do TJDFT, que reconheceu, em controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, devendo essa decisão prevalecer sobre a decisão do STJ no mandado de segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante.
3. A agravante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário. Afirma que a referida decisão viola o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida foi concedido (ID 61191235).
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Consoante recente decisão proferida no RE 1491414, em sessão virtual do Plenário, de 21/6/2024 a 28/6/2024, publicada em 04/7/2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator, que assim consignou: “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706”.
6. Nesse contexto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
7. AGRAVO CONHECIDO. PROVIDO para que seja obedecido o teto de 20 (vinte) salários-mínimos na expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV.